Tribunal: STF
Processo: ARE 1601643
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 140) opostos em face de decisão monocrática, na qual neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo, nestes termos (eDOC 138):

“Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário não foi admitido pelo seguinte fundamento: ausência de prequestionamento (Súmula 282 e 356/STF).
A parte agravante, todavia, deixou de impugnar especificamente o referido fundamento.
A jurisprudência da Corte já assentou ser inviável o agravo em recurso extraordinário que não ataca especificamente todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso, a teor da Súmula 287/STF.
A propósito, confira-se o seguinte julgado:
"Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo contra a inadmissão do processamento do recurso extraordinário pelo juízo de origem. Fundamentos. Ausência de impugnação. Precedentes. 
1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devem ser impugnados, na petição do agravo, todos os fundamentos da inadmissão do apelo extremo. 
2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 
3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita" (ARE nº 1.189.373/RS - AgR, Tribunal Pleno; Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/05/2019).
Nesse sentido, vejam-se ainda: ARE nº 1.123.973/AP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018; ARE nº 1.076.524/SP – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 01/02/2019; ARE nº 1.161.442/PE – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 01/02/2019; ARE nº 1.1.135.071/RJ – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 17/09/2018; ARE nº 890.639/SP – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/10/2017.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”

Nas razões dos presentes embargos, alega-se a ocorrência de omissão e erro de premissa, uma vez que “basta simples cotejo analítico entre a decisão agravada e as razões do Agravo em Recurso Extraordinário para verificar que houve insurgência direta, específica e expressa acerca da matéria.” (eDOC 140, p. 2).  
Desse modo, requer-se o acolhimento destes embargos, dando-se trânsito ao recurso extraordinário.  
É o relatório. Decido.
Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 
De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. 
Assiste razão à Embargante.
Desse modo, torno sem efeito a decisão embargada (eDOC 138) e julgo prejudicados os presentes embargos. 
Passo, então, a uma nova análise do recurso.   
Decido
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. INFRAÇÃO POR RECUSA AO TESTE DO BAFÔMETRO. INFRAÇÃO DE MERA CONDUTA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REFORMA DA SENTENÇA. I. TRATA-SE DE RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO DETRAN/RS CONTRA SENTENÇA QUE DECLAROU A NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, LAVRADO EM FACE DO RECORRIDO PELA RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO, COM BASE NO ART. 165 C/C ART. 277, § 3º, DO CTB, ATUAL ART. 165-A DO CTB. II. A CONTROVÉRSIA CONSISTE EM DETERMINAR SE A MERA RECUSA AO TESTE DO BAFÔMETRO CARACTERIZA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO INDEPENDENTE DA COMPROVAÇÃO DE EMBRIAGUEZ, E SE A AUTUAÇÃO POSSUI PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. III. O ART. 165- A DO CTB CARACTERIZA A INFRAÇÃO DE TRÂNSITO PELA RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO COMO INFRAÇÃO DE MERA CONDUTA, DISPENSANDO A COMPROVAÇÃO DA EMBRIAGUEZ. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO TEMA 1.079 (RE 1.224.374), CONFIRMOU A CONSTITUCIONALIDADE DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADES ADMINISTRATIVAS AO CONDUTOR QUE SE RECUSA A REALIZAR TESTES DE ALCOOLEMIA. AS TURMAS RECURSAIS DA FAZENDA PÚBLICA DO RS, NOS INCIDENTES DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 71008312076 E 71008311128, CONSOLIDARAM O ENTENDIMENTO DE QUE A RECUSA CARACTERIZA INFRAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE SINAIS DE EMBRIAGUEZ. O AUTO DE INFRAÇÃO GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE, CABENDO AO AUTUADO DEMONSTRAR EVENTUAL NULIDADE. O RECORRIDO NÃO COMPROVOU QUALQUER IRREGULARIDADE NA AUTUAÇÃO, NÃO SE DESINCUMBINDO DO ÔNUS PROBATÓRIO NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE RECURSO INOMINADO PROVIDO. TESE DE JULGAMENTO: "1. A RECUSA AO TESTE DO BAFÔMETRO CONFIGURA INFRAÇÃO AUTÔNOMA DE TRÂNSITO, INDEPENDENTEMENTE DA COMPROVAÇÃO DE EMBRIAGUEZ, CONFORME DISPOSTO NO ART. 165-A DO CTB. 2. O AUTO DE INFRAÇÃO GOZA DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE, CABENDO AO CONDUTOR DEMONSTRAR EVENTUAL NULIDADE." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CTB, ARTS. 165 E 277; CPC, ART. 373, I. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA : STF, RE 1.224.374 (TEMA 1.079); TURMAS RECURSAIS DA FAZENDA PÚBLICA DO RS, INCIDENTES DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 71008312076 E 71008311128.

No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, II, LIV, e LV; 37, e 93, IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que os artigos da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Além disso, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem no caso as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido: 

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/2019).

Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ante o exposto, acolho os embargos para tornar sem efeito a decisão embargada (eDOC 234) e nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do RISTF).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente